Tribunal: TJMT
Processo: 1016141-26.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016141-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAURICIO ANTONIO SAVI - CPF: 091.036.971-26 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DE JESUS ALVES - CPF: 043.887.311-45 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de lesão corporal por misoginia, perpetrado contra mulher gestante de 30 semanas, com vistas à revogação do cárcere.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são duas e consistem em verificar: (i) a idoneidade da fundamentação que embasa a prisão preventiva do paciente; e (ii) a ocorrência de eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, à luz do princípio da homogeneidade das cautelares.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, consideradas as circunstâncias do caso e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, que já se encontrava no oitavo mês de gestação quando do episódio criminoso; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não há falar em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, observadas as circunstâncias do caso e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica da ofendida”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016141-26.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MAURÍCIO ANTÔNIO SAVI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1015112-90.2025.8.11.0015 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 129, §13, c/c art. 140, ambos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
18/05/2025
, se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então, por ordem da d. autoridade judiciária coimada de coatora, pela suposta prática do crime supramencionado.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, em primeiro lugar, que a prisão teria sido decretada em ofensa ao seu
caráter subsidiário
, porquanto ausente
registro de concessão de medidas protetivas anteriores em desfavor do paciente

MAURÍCIO
, que em seu primeiro episódio envolvendo violência doméstica, já restou submetido à segregação cautelar.

Adicionalmente, sustenta se tratar de prisão imposta mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, mormente quanto à
gravidade da conduta praticada
, em tese, pelo paciente, máxime em vista do fato de que a suposta vítima não lhe teria atribuído qualquer ato de agressão mais grave em seu abdômen, ensejo em que a i. Defensoria Pública também colaciona os
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
MAURÍCIO
— primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito — para defender a suficiência das
providências acautelatórias mais brandas
, inclusive ante o risco de
ofensa ao princípio da homogeneidade
in casu
, em vista da provável pena a ser aplicada ao paciente, na hipótese de eventual condenação.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 287636885 e ss.

Indeferida a tutela de urgência reclamada (ID 288019391), foram requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 288979875.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 289481394).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MAURÍCIO ANTÔNIO SAVI
foi preso em flagrante delito em
18/05/2025
, à conta da suposta prática dos crimes de
lesão corporal
e
ameaça
, em contexto de
violência doméstica contra a mulher
, em desfavor de sua companheira
Eliane de Jesus Alves
.

Posteriormente, concluídas as investigações, deve-se registrar que o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13, c/c art. 61, II, alínea “h”, ambos do Código Penal
, com a incidência dos dispositivos protetivos da
Lei Maria da Penha
[Ação Penal n. 1015763-25.2025.8.11.0015].

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 18 de maio de 2025, por volta das 11h10min, na residência localizada na Rua Novo Horizonte, n. 724, Bairro São Paulo, no Município de Sinop/MT, o paciente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ofendeu a integridade corporal de
Eliane de Jesus Alves
, que se encontrava
gestante
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
MAURÍCIO
e
Eliane
conviveram maritalmente por cerca de 03 (três) anos, embora a relação fosse conturbada. Na data dos fatos,
MAURÍCIO
, embriagado, empurrou
Eliane
, gestante de 30 (trinta) semanas, contra a parede, bem assim lhe desferiu diversos socos e chutes no corpo, inclusive na região abdominal, mesmo ciente de sua gravidez; vindo a causar-lhe, assim, lesões no pé esquerdo e no braço direito, além de fortes dores na cabeça e na região do abdômen, pelo que foi necessário o encaminhamento de
Eliane
ao hospital.

A consulta aos autos do APFD n. 1014356-81.2025.8.11.0015 revela que, acionados por terceiros, policiais militares, ao chegarem ao
locus delicti
, encontraram a vítima sozinha. Aos agentes,
Eliane
relatou que seu marido, embriagado, havia lhe agredido verbal e fisicamente antes de sair de casa com o filho de 01 (um) ano do casal, presumivelmente para a casa de sua cunhada.

Acompanhados da vítima, os policiais então se dirigiram ao local indicado, onde
MAURÍCIO
se encontrava com a criança no colo e na companhia de diversas outras pessoas também embriagadas, as quais tentaram interferir na abordagem policial, pelo que foi necessário o uso de força para a condução do paciente.

Por fim, como a vítima apresentava lesões aparentes e sentia dores na cabeça e no abdômen, se acionou o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e então encaminhou
Eliane
para atendimento médico, enquanto
MAURÍCIO
era conduzido à Delegacia.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que a conduta imputada ao paciente [
lesão corporal em contexto de violência doméstica perpetrada contra mulher gestante
] é punida com pena privativa de liberdade, cuja sanção máxima em abstrato, a partir da vigência da
Lei n. 14.994/2024
,

supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.156083; das declarações prestadas pelos policiais que diligenciaram na ocorrência; do depoimento da vítima; e do prontuário médico referente ao atendimento de
Eliane
no Hospital Municipal.

Por clareza, reproduzo excerto do Boletim de Ocorrência n. 2025.156083, cuja narrativa dos fatos foi
integralmente ratificada
pelos policiais
Alisson Nunes de Oliveira Silva
e
Luiz Fernando Dias de Carvalho
, que diligenciaram na ocorrência. Veja-se:

“[...] segundo informações estaria ocorrendo uma desinteligência doméstica entre conviventes. No local, visualizamos o portão da residência da vítima caído ao solo, e localizamos a senhora Eliane, perguntado a ela sobre os fatos, nos relatou que
seu marido estava ingerindo bebida alcoólica em um rio desta urbe durante todo o dia
, e que tinha levado o filho do casal de 01 ano de idade junto, porém, por volta das 18h, ele retornou para sua moradia e deixou a criança e saiu novamente e que
por volta das 22h40min ele chegou em sua residência, onde estava a vítima e o filho do casal, porém o suspeito queria pegar a criança e sair novamente para a rua, sendo que a vítima, que estava com a criança no colo, negou
, diante da negativa,
o suspeito começou a tratar a vítima com palavras tais como ‘vagabunda, biscate’ e mandou a vítima sair da casa, por era ele que pagava o aluguel
, a vítima porém exclamou que ele poderia sair, mas que era para deixar a criança com ela,
enfurecido, o suspeito tomou de forma violenta a criança dos braços da vítima e continuou a xingá-la
, sendo que a vítima tentou pegar a criança novamente, neste momento
o suspeito colocou a criança no chão e partiu para cima da vítima, desferindo socos e chutes em seu corpo e rosto (vítima está grávida de 8 meses), incluindo a região do abdômen, após isso o suspeito pegou a criança, entrou em seu carro e deu marcha ré e derrubou o portão e saiu em rumo ignorado
”.

(ID 195256887 – autos n. 1015763-25.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Ouvida pela d. autoridade policial em momento posterior, a ofendida
Eliane
prestou declarações consentâneas com o relato ofertado pelos policiais, ao assim narrar os fatos,
in verbis
:

“[...] Aí ele falou "mas eu vou levar o bebê" e puxou o bebê, eu falei "não, o bebê não vai, o bebê tá dormindo nessa hora, eu vou levar o bebê na rua", ele "não, vou, vou",
aí ele começou a puxar o neném pra um lado, eu puxei pro outro, aí quando eu vi que ele não ia soltar, eu cedi pra não machucar o neném, daí quando eu cedi, eu não lembro muito bem o que aconteceu, que daí eu comecei a ligar pra polícia, daí ele veio tentar pegar meu celular, pra tentar pegar meu celular, aí ele me encostou na parede, foi a hora que ele me encostou na parede e me agrediu, me empurrou na parede assim, colocou o bebê no chão e me agrediu
.

ESCRIVÃ
: Essa agressão foi como, Eliane? Foi com tapa, foi com soco?

VÍTIMA
: Então, por uma emoção da hora, eu lembro, pra mim não mentir,
eu lembro que ele pegava e me empurrava, eu colocava a mão assim na cabeça, não tem? Eu acho que alguma coisa na cabeça assim e fazia assim, daí ele pegou o bebê no chão, aí eu peguei o bebê também, foi a hora que ele bateu na minha barriga
.

ESCRIVÃ
: Você tá gestante?

VÍTIMA
: Sim,
daí ele conseguiu pegar o bebê, aí ele conseguiu pegar o bebê e montar no carro
, não sei o que ele montou no carro, não sei que surto que deu nele, eu não entendo, porque eu não sei nunca ele fez isso,
eu não entendi, deu um surto muito doido nele, que ele nem abriu o portão e saiu com o bebê e passou por portão e tudo
, que foi a hora que nós fomos atrás de pegar o bebê com ele [...]”.

(ID 195257215 – autos n. 1015763-25.2025.8.11.0015). — Destaquei.

A seu turno, interrogado pela d. autoridade policial,
MAURÍCIO
limitou-se a negar os fatos (ID 195257192 – autos n. 1015763-25.2025.8.11.0015).

Nesse cenário, relembro
que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida
a denúncia pelo d. juízo
a quo
,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância
, ao determinar a segregação cautelar de
MAURÍCIO
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente em vista da
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Com efeito, conforme se extrai dos autos,
o autuado, sob efeito de bebida alcoólica, retornou à residência familiar no período noturno, exigindo que a vítima, com quem convive em união, lhe entregasse o filho menor do casal, de apenas um ano de idade, com o objetivo de levá-lo novamente para a rua
.
Diante da negativa da vítima, que inclusive se encontra em estado gestacional avançado (8 meses), o autuado passou a proferir ofensas verbais de cunho degradante, como "vagabunda" e "biscate", ordenando que ela deixasse a residência
.

Não satisfeito,
o autuado tomou a criança à força do colo da genitora e, ao ser impedido de sair com o filho, passou a agredi-la fisicamente com socos e chutes, inclusive na região do abdômen, onde carregava seu segundo filho. Em seguida, o suspeito colocou a criança no veículo e, ao sair da garagem, derrubou o portão da residência com o automóvel, demonstrando desprezo total pela integridade física de todos os presentes.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos,
a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado, está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de violência física contra mulher grávida, em situação de vulnerabilidade, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.

Ademais,
o crime foi praticado em contexto doméstico e na presença de um filho menor, sendo sucedido por uma tentativa de evasão do local com a criança, e posterior resistência à prisão, em ambiente com diversas pessoas alteradas, consumindo bebida alcoólica e tentando coagir a guarnição policial
. Tal conduta demonstra
ousadia criminosa acentuada do autuado
, evidenciando sua
periculosidade
, de modo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.

Portanto,
é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado
, posto que
os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado MAURICIO ANTONIO SAVI e CONVERTO-A EM PREVENTIVA
, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública”.

(Decisão de ID 117758591 — autos n. 1008360-89.2023.8.11.0042). — Destaquei.

Observa-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito, uma vez que, da análise dos autos, se constata que
MAURÍCIO
, embriagado, insatisfeito com a recusa de
Eliane
em deixá-lo sair no
período noturno
, e ainda na presença do
filho do casal
de
apenas 01 (um) ano de idade
,

não apenas
agrediu violentamente a companheira
, mediante golpes dirigidos à sua
cabeça
e
corpo
, inclusive na região da
barriga
, mesmo perfeitamente ciente de que a vítima se encontrava
grávida de oito meses
, como também o fez
na presença desse filho menor
, do qual se apossou após terminar de agredir
Eliane
, vindo a sair com ele da casa,
de carro
, mesmo
completamente embriagado
, ensejo em que chegou a
derrubar o portão do imóvel
em sua ânsia de se evadir do
locus delicti
.

Não bastasse, colhe-se do relato dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência que, posteriormente, ao chegarem onde
MAURÍCIO
se encontrava, visualizaram-no embriagado, com o filho pequeno, e na companhia de
outras pessoas também sob efeito de bebida alcoólica
, enfrentando, nesse contexto,
resistência à prisão
, pelo que foi necessário o
uso de força
e de
spray
de pimenta
para que se realizasse a detenção de
MAURÍCIO
; circunstâncias que, consoante alinhavado pelo d. juízo
a quo
, certamente
reforçam
a periculosidade social já delineada pelo
modus operandi
empregado, em tese, para a consecução do delito de lesão corporal contra a mulher, por razões de condição de sexo feminino.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Observo, por sua vez, que, conquanto se trate de paciente tecnicamente primário,
poucos dias antes do episódio delitivo
, em
12/05/2025
,
MAURÍCIO
fora
preso em flagrante delito

à conta do cometimento, em tese, do crime previsto pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
[APFD n. 1014356-81.2025.8.11.0015]; encontrando-se os autos, atualmente, no aguardo da distribuição do correspondente inquérito policial.

Relembro que, na data dos fatos, consoante relatado pela vítima e pelos policiais militares,
MAURÍCIO
se encontrava
sob efeito de bebidas alcoólicas
, condição em que
agrediu sua companheira
e, carregando o
filho pequeno do casal
, se colocou na
direção de veículo automotor
, com o qual
derrubou o portão de casa
e, em sequência, dirigiu até a casa de sua irmã; cenário em que, a meu ver, revelam-se
inócuas
as
restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
, a
justificar a manutenção da custódia cautelar.

Ressalto que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Verificada, portanto, a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à
proporcionalidade
da medida segregativa
in casu.

2.

Do princípio da homogeneidade

Nesse ponto, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que,

n
ão cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, com a garantia às partes do contraditório e da ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas na prefacial do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAURÍCIO ANTÔNIO SAVI
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025